Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739954-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CASA NATACCI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME, LUIZ CARLOS NATACCI, GLENAN LOPES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712015-41.2017.8.07.0018, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré (ID 71428943 da origem). Nas razões do agravo (ID 19597149), narra ter ingressado com ação civil pública em face de CASA NATACCI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA – ME, objetivando a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) firmado entre a empresa executada e o Distrito Federal, bem como a condenação da agravada ao recolhimento dos valores que deixaram de ser pagos na avença. Transitada em julgado a sentença condenatória, ingressou com o devido cumprimento, no entanto, após inúmeras tentativas de localização de bens penhoráveis, todas as diligências restaram frustradas. Relata ter requerido a desconsideração da personalidade jurídica da executada, haja vista não funcionar mais no seu domicílio fiscal. No entanto, o pedido restou indeferido, sob o argumento de que o não funcionamento da empresa no endereço citado não tem o condão de, por si só, transfigurar ato ilícito. Assevera que a mencionada sociedade empresária possui situação cadastral ativa na Receita Federal, contudo não funciona no endereço indicado, tratando-se, portanto, de dissolução irregular de suas atividades. Aduz que a dissolução irregular caracteriza abuso de personalidade por confusão patrimonial, prejudicando os interesses dos credores e da Administração Pública. Além do encerramento irregular das atividades, todas as diligências efetivadas na busca de bens penhoráveis retornaram infrutíferas, autorizando o redirecionamento da execução em face dos sócios, sobretudo diante do risco de dilapidação de patrimônio. Colaciona julgados em defesa da sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, o que deve ser confirmado no mérito. Sem preparo por isenção legal. Os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, que determinou a remessa dos autos a esta egrégia Segunda Turma, em razão da prevenção (ID 19615284). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito invocado. Ressalta-se que, além da insuficiência patrimonial para a garantia do crédito, é pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica a demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, o argumento relativo ao encerramento irregular das atividades e ausência de bens penhoráveis, por si só, não autoriza o deferimento do pleito em sede liminar. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. Aos agravados para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator